Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003 APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: GENESIO BERNARDES GOMES, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA, SOLUCOES INTERMEDIACOES E VENDAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Unimed Seguros Saúde S.A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da inovação recursal em relação ao argumento de rescisão do contrato pela falta dos requisitos de elegibilidade para o Autor ser segurado. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora